Tribunal: TJES
Processo: 0021448-81.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-04

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021448-81.2007.8.08.0035

RECORRENTE: SÁ CAVALCANTE COMESTÍVEIS LTDA.

ADVOGADOS: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO – OAB/ES 10.041; DIOGO PAIVA FARIA – OAB/ES 12.151; RODRIGO CAMPANA TRISTÃO – OAB/ES 9.445; BRUNO RICHA MENEGATTI – OAB/ES 19.794

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

ADVOGADOS: CARLOS MAGNO RODRIGUES VIEIRA (PROCURADOR MUNICIPAL); PEDRO BIASUTTI SERRO – OAB/ES 16.448 (PROCURADOR MUNICIPAL)

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
DISTINGUINSHING
EM RELAÇÃO AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 816, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA PUNITIVA DE OFÍCIO NÃO QUALIFICADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de Retratação para verificar a adequação do Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível, interposto em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com Declaração de Incidente de Inconstitucionalidade, em relação à tese jurídica fixada
no item 2, do Tema de Repercussão Geral nº 816
, relativo à limitação da
MULTA MORATÓRIA
ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor do tributo devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a limitação de 20% (vinte por cento) para
MULTAS MORATÓRIAS
, fixada no
Tema 816 do Excelso Supremo Tribunal Federal
, aplica-se ao presente caso, no qual foi arbitrada a
MULTA PUNITIVA DE OFÍCIO
, no patamar de 40% (quarenta por cento) prevista na alínea “a”, do inciso I, do artigo 185 da Lei Municipal de Vila Velha, nº 3.375/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 816 da Repercussão Geral, fixou a tese de que as
MULTAS MORATÓRIAS

devem observar o teto de 20% (vinte por cento) do débito tributário.

No caso concreto, a penalidade aplicada decorre de Auto de Infração por falta de pagamento do tributo por conduta culposa (negligência inescusável), classificando-se como
MULTA PUNITIVA DE OFÍCIO
, distinta da
MULTA MORATÓRIA
gerada pelo simples atraso no pagamento.

A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal admite a aplicação de
MULTAS PUNITIVAS em patamar de até 100% (cem por cento) do valor do tributo, não se aplicando à hipótese o limite de 20% (vinte por cento), visto que reservado às SANÇÕES MORATÓRIAS
.

A multa de 40% (quarenta por cento) prevista na legislação municipal não possui caráter confiscatório, pois situa-se abaixo do limite de 100% tolerado pela Corte Suprema para multas de ofício, impondo-se a realização de
distinguishing
em relação ao precedente paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

A limitação das multas em 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816, incide exclusivamente sobre
MULTAS MORATÓRIAS
, não se estendendo às
MULTAS PUNITIVAS DE OFÍCIO
, cuja constitucionalidade é reconhecida em montante de até 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; Lei Municipal nº 3.375/97, art. 185, I, a. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 882.461 (Tema 816); STF, RE 871.174 AgR; STF, ARE 836.828 AgR; STF, ARE 1.355.155 AgR; STF, ARE 1.363.630 AgR; STF, ARE 1.487.410 AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo negativo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021448-81.2007.8.08.0035

RECORRENTE: SÁ CAVALCANTE COMESTÍVEIS LTDA.

ADVOGADOS: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO – OAB/ES 10.041; DIOGO PAIVA FARIA – OAB/ES 12.151; RODRIGO CAMPANA TRISTÃO – OAB/ES 9.445; BRUNO RICHA MENEGATTI – OAB/ES 19.794

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

ADVOGADOS: CARLOS MAGNO RODRIGUES VIEIRA (PROCURADOR MUNICIPAL); PEDRO BIASUTTI SERRO – OAB/ES 16.448 (PROCURADOR MUNICIPAL)

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Trata-se de exame de
JUÍZO DE MANUTENÇÃO/RETRATAÇÃO
determinado em
DECISÃO
(id. 16204382) proferida pela
Egrégia VICE-PRESIDÊNCIA
, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins de avaliação da conformidade do
ACÓRDÃO
(fls. 712/714, dos autos digitalizados disponíveis no link de id. 14939375), proferido por esta Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
no bojo do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
com
o item “2” da tese jurídica fixada para o

Tema de Repercussão Geral nº 816
, do
Excelso

Supremo Tribunal Federal,
que dispõe:
“As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”
.

O
Acórdão
supra referenciado negou provimento aos Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SÁ CAVALCANTE COMESTÍVEIS LTDA
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
mantendo incólume a
SENTENÇA
(fls. 502/513, dos autos digitalizados disponíveis no link de id. 14939375), exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
nos autos da intitulada
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM DECLARAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
, cujo
decisum,
no que pertine ao objeto sub examine, concluiu pela inexistência de abusividade da multa aplicada no importe de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do tributo devido, nos termos do artigo 185, da Lei Municipal nº 3.375/97.

A pretensão deduzida na
APELAÇÃO CÍVEL
busca a declaração da inconstitucionalidade do item 17.08, da Lista Anexa da Lei Complementar nº 116/03, que inclui o contrato de franquia como prestação de serviço e
o reconhecimento da excessividade do valor da multa aplicada no importe de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do imposto, configurando caráter confiscatório
.

A propósito, o
Acórdão
proferido anteriormente restou ementado e grifado na parte em que importa ao Juízo de Retratação
sub examine,
nos seguintes termos,
in litteris:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. REMESSA
EX OFFICIO,
RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE ISSQN NOS CONTRATOS DE FRANQUIA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ITEM 17.08 DA LISTA ANEXA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CITADA LEI COMPLEMENTAR. HIPÓTESE DE NÃO TRIBUTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA NÃO ACOLHIDA. REMESSA
EX OFFICIO
E RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

[...]

II.III
. O Excelso Supremo Tribunal Federal manifestou entendimento no sentido de que
“a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da constituição”.

II.IV.
Assentou-se, no caso, que, no que diz respeito à multa aplicada, em virtude do não recolhimento do crédito tributário, no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do tributo devido, a hipótese não evidenciou a natureza confiscatória da penalidade em questão, porquanto o Excelso Supremo Tribunal Federal e este Egrégio Tribunal de Justiça apenas vem admitindo o caráter confiscatório das multas tributárias nas ocasiões em que o seu valor é arbitrado em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do débito.

II.V
.
Remessa
Ex Officio
e

Recursos de Apelação Voluntária e Apelação Cível conhecidos e improvidos.

(
TJES.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021448-81.2017.8.08.0035. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data de Julgamento: 20/03/2018)

Nesta senda, após a interposição de
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
por
SÁ CAVALCANTE COMESTÍVEIS LTDA
, os autos retornaram a esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
para reanálise da questão já decidida, em razão do julgamento do
RE 882.461 RG/MG – TEMA 816,
realizado pelo Supremo Tribunal Federal em
30.04.2025.

Com efeito, a tese estabelecida no Julgamento do referido
Recurso Extraordinário RE 882.461 RG/MG – TEMA 816
, restou consignada, nos seguintes termos
:

EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Tema nº 816.
Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória.

1.
A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS.

2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: “
1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2.
As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário
”
.

4. Recurso extraordinário provido.

5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento.

(
STF,
RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 29/04/2025 PUBLIC 30/04/2025)

Na espécie
,
a despeito do entendimento exarado anteriormente, tenho que o caso
sub examine
não se enquadra na aplicação da tese jurídica do
Tema 816, dos Recursos Repetitivos,
sendo necessária a realização de
distinguishing
.

Isto porque,
o aludido Tema de Repercussão Geral diz respeito à ESPÉCIE DE MULTA TRIBUTÁRIA distinta da que foi aplicada nos presentes autos.

Na análise da matéria, é preciso considerar que há mais de uma espécie de multa tributária, daí porque, na esteira da valiosa lição do
Eminente Ministro DIAS TOFFOLI
, no bojo do Voto proferido no julgamento do
RE nº 736.090/SC,
verbatim
:
“Tradicionalmente, as multas tributárias são classificadas em três grupos:
multas moratórias; multas de ofício (as quais abrangeriam as não qualificadas e as qualificadas); e multas isoladas
. As primeiras decorrem do simples atraso no pagamento do tributo, isso é, por falta de seu pagamento na época apropriada. Segundo Paulsen, elas incidem de modo automático, sendo devidas independentemente de lançamento. [...]
No RE nº 882.461/MG (Tema nº 816), de minha relatoria, se discutem os limites das multas moratórias
.
As multas de lançamento de ofício
,
por seu turno, “são aplicadas pela própria autoridade através de auto de infração quando verifique que o contribuinte deixou de pagar o tributo” mediante omissão de receitas, geralmente associada ao descumprimento de obrigação acessória, seja a conduta do agente decorrente de culpa ( v. g. negligência inescusável ou erro material), seja qualificada em razão de dolo [...].
Os limites da multa de lançamento de ofício decorrente do não pagamento do tributo qualificado pela conduta dolosa do agente (sonegação, fraude e conluio) são apreciados no presente Tema nº 863 da Repercussão Geral.
Por fim,
as multas isoladas
seriam aquelas decorrentes do “descumprimento de obrigações acessórias ou por outras infrações que independem de ser ou não o tributo devido”.
No RE nº 640.452/RO, Tema nº 487 da RG, Rel. Min. Roberto Barroso, são analisados os limites da multa por descumprimento de dever instrumental, aplicada isoladamente
”
(
STF
- RE 736.090 RG/SC –
Tema 863
)
.

In casu,
observa-se da análise dos Autos de Infração nº 20.065/2005 (fl. 72), 20.066/05 (fl. 122), 20.067/05 (fl. 208) e 20.002/06 (fl. 297), que a
multa aplicada
pela Autoridade Fiscal competente restou fundamentada no
artigo 185, inciso I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 3.375/97
que dispõe,
in litteris:

Art. 185
As multas por infração às normas atinentes ao imposto sobre serviços de qualquer natureza serão punidas da seguinte forma:

I -
multas proporcionais, calculadas com base no valor do imposto, conforme abaixo:

a)
MULTA de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do imposto devido, na falta de pagamento, no todo ou em parte, exceto nos casos previstos nos itens seguintes;

Nestes termos, trata-se de
MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA DE OFÍCIO, NÃO QUALIFICADA
,
oportunamente imposta pela Autoridade Fiscal no Auto de Infração quando verificado que
NÃO HOUVE O PAGAMENTO DO TRIBUTO POR CONDUTA CULPOSA
(negligência inescusável)
.

Sucede, contudo, que o
Tema de Repercussão Geral nº 816, do Excelso Supremo Tribunal Federal
se relaciona à correspondente
LIMITAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA
, qual seja, a multa que incide automaticamente em razão do
ATRASO NO PAGAMENTO DO TRIBUTO
, circunstância que se distingue da controvérsia recursal e que,
concessa maxima venia
, por equívoco, não restou suficientemente identificada face ao caso concreto, por ocasião da análise dos autos, no âmbito da Vice-Presidência
.

Nesse contexto,
não há que se falar na abusividade da multa imposta no presente caso
, mormente porque o
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui reiterados julgados assentando a
constitucionalidade da
MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA
quando
fixada no patamar de até 100% (cem por cento) do valor do tributo
,
in litteris:

EMENTA
Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade.1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.2.
Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição
.3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso.

5. Agravo regimental não provido.

(
STF
- RE 871174 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-09-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.
A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria
. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%.
Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
-ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
-ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022)

EMENTA:
Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Regularidade dos créditos. Alegação de violação à legalidade e ao devido processo legal e ampla defesa. Controvérsia de índole infraconstitucional.
Multa punitiva. Fixação em até 100% do valor do tributo. Possibilidade.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.195. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. No tocante à multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. O Tema nº 1.195 da repercussão geral não se aplica ao presente caso, isto porque, no paradigma, esta Corte irá se debruçar acerca do eventual caráter confiscatório da multa punitiva fixada em patamar acima de 100% do valor do tributo, hipótese diversa da presente. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF
-ARE 1363630 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)

EMENTA:
1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário.
3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.

(
STF
-ARE 1487410 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-08-2024 PUBLIC 08-08-2024)

Em sendo assim,
a multa imposta no patamar de 40% (quarenta por cento) do tributo devido se alinha à pacífica jurisprudência do

Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria.

Em sendo assim, impositiva a manutenção do
Acórdão
combatido em sede de exame de juízo de retratação, por inaplicável ao caso o
Tema de Repercussão Geral nº 816,
bem como, por revelar-se o mesmo em sintonia com a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, exerço JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, nos termos da fundamentação retro aduzida, mantendo, incólume, o Acórdão, determinando o consequente retorno dos autos à Vice-Presidência.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR